Tribunal: CARF
Processo: 10950.722721/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.722721/2012-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.006 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de junho de 2024
Recorrente
IRIVALDO JOAQUIM DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/11/2010
DECLARAÇÃO
DE
RENDIMENTOS.
AUSÊNCIA
DE
ESPONTANEIDADE.
Somente após o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias sem que tenha havido
qualquer manifestação por escrito da fiscalização é que será reconhecida a
espontaneidade do sujeito passivo.
INICIO DO PROCEDIMENTO - EXCLUSÃO DA ESPONTANEIDADE
O início do procedimento administrativo ou medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores, cabendo, em
conseqüência, o lançamento de multa de oficio, correspondente aos créditos
tributários objeto da ação fiscal

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Flavia Lilian Selmer Dias (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso,
Wilderson Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.722721/2012-31
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.006 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.722721/2012-31

01 – Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte (e-fls. 307/316)
em face do V. Acórdão de e-fls. 299/303, que julgou improcedente a defesa do contribuinte, de
acordo com o relatório da decisão recorrida:
Compõe o presente processo, a autuação 51.024.031-3 (contribuinte individual),
consolidada em 12/6/2012, no valor originário atualizado de R$ 12.451,92 mais multa e
juros.
Como motivação do lançamento, o Relatório Fiscal de folhas 68 a 74 informa
lançamento referente a contribuições sociais a cargo do contribuinte, referentes à
prestação de serviços a pessoas físicas, com ocupação principal informada como
advogado.
É informado que após ciência de Termo de Início de Procedimento Fiscal (TIPF), o
sujeito passivo realizou recolhimento em GPS de valores referentes aos períodos
fiscalizados, o que não foi levado em consideração dada a determinação do art. 7o, §1o
do Decreto 70.235/1972.
Os fatos geradores apurados foram as remunerações auferidas pelo exercício de sua
atividade por conta própria, recebidas de pessoas físicas e informadas em suas
Declarações de Ajuste de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF), no período 1/2009
a 12/2010.
A alíquota utilizada foi de 20% para apuração da contribuição devida, respeitado o
limite máximo de contribuição, e descontados os recolhimentos anteriores à ação fiscal
efetuados sob inscrição 1.094.861.809-1.
Houve aplicação da multa prevista na lei da época do fato gerador por mais benéfica.

2 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/11/2010
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
AUSÊNCIA
DE
ESPONTANEIDADE.
APROVEITAMENTO.
O pagamento efetuado com perda de espontaneidade não impede o lançamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
03 – Em seu recurso o contribuinte trata sobre a decisão de piso de forma objetiva
requerendo o afastamento da multa e juros.Sendo esse o relatório do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.006 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.722721/2012-31

04 – Após a devida análise dos autos e por ser uma questão eminentemente de
direito entendo na forma do art 114 § 12, I do RICARF adotar os termos da decisão recorrida
como razões de decidir verbis:
Inicialmente, deve-se pontuar que a Lei específica tratando das contribuições sociais
previdenciárias é a Lei 8.212/1991.
Nessa Lei, havia sim o permissivo para que os pagamentos efetuados durante a ação
fiscal, mas antes da lavratura da autuação, fossem considerados. Esse era o art. 35, na
redação dada pela Lei 9.876/1999.
O entendimento prevalente, consubstanciado também em orientações
internas, ia no sentido do pretendido pelo impugnante. 05 – Existe às e-fls.
159/167 declarações e laudos médicos e recibos da Unimed contendo vários
profissionais na parte ortopédica.
Ocorre que, em 12/2008, foi editada a Medida Provisória 449, convertida na Lei
11.941/2009, revogando o inciso I do citado artigo e, por isso, o entendimento passou a
ser no sentido de que a partir de sua edição, não se deve considerar os recolhimentos
efetuados após o início de procedimento fiscal para os fatos geradores ocorridos em
qualquer competência. Esse novo entendimento encontra-se amparado no Parecer
PGFN/CAT 433/2009, de onde se extrai os seguintes trechos:
40. Posteriormente, há a dúvida da RFB sobre a exclusão da espontaneidade. Pela
disciplina legal anterior o contribuinte tinha o direito a determinados descontos de
acordo com o momento em que fizesse o pagamento, e com a nova redação do
dispositivo não existe mais tal possibilidade.
...
43. Respondendo objetivamente a pergunta do item 13, nos casos em que iniciada a
fiscalização referente a fatos geradores anteriores, não há fundamento jurídico para
pagamento beneficiado pela espontaneidade nos termos da legislação revogado.
Sendo legislação específica em relação ao tema, e passando, posteriormente à Lei
9.430/1996, a deixar de contemplar a possibilidade de consideração dos pagamentos
após início da ação fiscal, este deixa de ser possível.
Saliente-se, por último, que mesmo o citado art. 47 da Lei 9.430/1996 (o art. 909 do
Decreto 3.000/1999 refere-se unicamente a impostos, o que é diverso do tributo ora
lançado) como permissivo de sua atuação não foi completamente observado. Veja-se o
citado artigo:
Art. 47. A pessoa física ou jurídica submetida a ação fiscal por parte da Secretaria da
Receita Federal poderá pagar, até o vigésimo dia subseqüente à data de recebimento
do termo de início de fiscalização, os tributos e contribuições já declarados, de que for
sujeito passivo como contribuinte ou responsável, com os acréscimos legais aplicáveis
nos casos de procedimento espontâneo. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Observe-se que tais contribuições hão de estar “já declarados”, hipótese não constante
dos autos, uma vez que quer Declarações de Ajuste de Imposto de Renda, quer Livros
Caixa, não são aptos a declarar, constituir, créditos de contribuição social
previdenciária. No caso dos contribuintes individuais, como o impugnante, não há
obrigatoriedade de declaração, mas de recolhimento sponte propria, conforme se vê do
art. 30, II1 da Lei 8.212/1991.
Portanto, também por este viés não há direito a ser deferido ao impugnante.
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.006 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.722721/2012-31

Isso, no entanto, não significa que o pagamento do sujeito passivo não deva ser
considerado. Apenas significa que o lançamento deve ser efetuado nos termos do art.
142 do Código Tributário Nacional (CTN).
Os pagamentos efetivados devem ser apresentados à DRF de origem para serem
apropriados, através de procedimento adequado, para verificação do saldo devedor.
De certo que, em não havendo a extinção por perda da espontaneidade, o lançamento
foi regularmente efetuado e, em função disto, a decorrência de multa e juros conforme
lançado.
Pelo exposto, votamos pela improcedência da impugnação e manutenção do débito
lançado observando que pode o sujeito passivo pleitear o devido aproveitamento de
seus recolhimentos nos termos da legislação de regência junto à DRF de origem

Conclusão
09 - Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso na forma da
fundamentação.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 324
DF CARF MF
Original